Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710692-25.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZENILDA GOMES NUNES, ZENILDE BORGES DE OLIVEIRA, ZENILDE DIAS PAES, ZENOBIO JOSE PINHEIRO NETO, ZENOBIO PERNA, ZENOLIA VELOZO CALDEIRA, ZEZILIA JOSE LUIZ, ZILAR GONCALVES DE MIRANDA, ZILDA ALVES DOS SANTOS, ZILDA DE CASTRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Reitero o teor da decisão de ID 54022722. Suspenda-se o presente feito por mais 60 (sessenta) dias. Após, façam-se conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator